Tribunal: TJDFT
Processo: 0745679-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
direito processual penal. Habeas corpus. Operação “psicose”. Tráfico de drogas e organização criminosa. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Condições pessoais favoráveis insuficientes. Inexistência de constrangimento ilegal. Excesso de prazo não configurado. Ordem denegada

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em 26/08/2025, por decisão da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no contexto da “Operação PSICOSE”. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão, alegando constrangimento ilegal, desproporcionalidade da medida e pleiteando a substituição por cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, à luz dos arts. 312 e 313, I, do CPP; e, (iii) determinar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa ou de suposto conflito de competência entre juízos do DF e do Paraná.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta e o papel estratégico do paciente na organização criminosa, especialmente nas áreas de tecnologia e marketing, essenciais à manutenção e expansão do grupo criminoso.

4. A prisão preventiva atende aos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, porque há prova da materialidade, indícios robustos de autoria e necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e emprego lícito — não bastam, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos legais.

6. A alegação de excesso de prazo não prospera, considerando a complexidade da investigação, a pluralidade de acusados e a necessidade de diligências em diferentes unidades da federação, circunstâncias que justificam eventual dilação temporal, ausente desídia do juízo ou do Ministério Público.

7. Não há conflito de competência ou usurpação jurisdicional, porque o declínio parcial ao juízo de Curitiba/PR refere-se apenas a fatos distintos, e ambos os juízos reconhecem a competência do DF para processar e julgar os crimes vinculados à organização “Núcleo Magia Cubensis”.

8. A análise de negativa de autoria, atipicidade ou menor participação demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

9. A prisão preventiva mostra-se necessária para impedir a reiteração criminosa, preservar a ordem pública e assegurar a credibilidade da Justiça, não havendo elementos novos que justifiquem sua revogação.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada.